Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, é necessária a comprovação, pelo requerente da medida, de sua posse sobre o bem motivador do litígio, do esbulho praticado e da data de sua ocorrência (art. 561 do CPC).
2. Na hipótese, pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao alegado esbulho possessório, revela-se imprescindível a dilação probatória, o que é impossível em sede de agravo de instrumento. 2.1. É de rigor o indeferimento da liminar de reintegração de posse.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.